Tribunal: TJES
Processo: 5000886-71.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000886-71.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLOVIS LOPES DA SILVA
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000886-71.2022.8.08.0024

RECORRENTE:

CLOVIS LOPES DA SILVA
.

RECORRIDO:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

PAULO ABIGUENEM ABIB.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECURSO DO CONSUMIDOR. NÃO RESTOU COMPROVADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONSUMIDOR RECONHECE A CONTRATAÇÃO MAS DESCONHECE O TEOR DO CONTRATO. CONTRATO QUE DISPÕE CLARAMENTE SOBRE SUAS CLÁUSULAS. CONVERSA PELO WHATSAPP DO RECORRENTE COM A CENTRAL DO BANCO CONFIRMA A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. NEGÓCIO DESFEITO PELO JUÍZO DE 1º GRAU. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação de cancelamento de registro de débitos com pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
CLOVIS LOPES DA SILVA
em face do BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Em síntese, o requerente alega ter negociado com o réu acerca de empréstimo que possuía junto ao banco Itaú, tendo o requerido esclarecido que as parcelas do empréstimo passariam de R$247,10 para o valor de R$220,00. Após o contato, alega que o requerido depositou em sua conta corrente o valor de R$9.444,87, com o início de descontos em seu benefício de prestações de R$285,00, não obstante o acordo entre as partes ter sido apenas relacionado aos descontos do empréstimo.

Além disso, afirma que o réu também efetua deduções mensais de seu benefício da quantia de R$245,00, em 84 parcelas. Se sente lesado, motivo pelo qual pleiteia para que a ré aceite a devolução do valor de R$9.444,87, com o cancelamento das cobranças, bem como condenação em danos morais. Além disso, postula para que o réu cumpra com o acordo, com a revisão das prestações para a quantia de R$220,00.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por CLOVIS LOPES DA SILVA,
resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC
, a fim de:

a)
DETERMINAR o cancelamento do contrato de empréstimo realizado entre as partes na data de 27/08/2021, no valor de R$9.444,87, DETERMINANDO que o autor realize a devolução da quantia de R$9.444,87, através de depósito judicial, devendo ser compensado do montante a quantia deduzida de seu benefício e relacionada às parcelas do referido empréstimo, DETERMINANDO que a ré se abstenha de efetuar descontos relacionados ao referido empréstimo, sob pena de multa de R$500,00, por desconto indevido, até o limite de R$10.000,00.

b)
Julgar improcedente o pedido de dano moral, bem como o pedido de determinação para que o réu revise as prestações do empréstimo celebrado em 20/07/2021, para o valor de R$220,00.

Irresignado com a sentença proferida no ID n°
3845508,
o requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que a sentença merece reforma ao argumento que o recorrido descumpriu a oferta feita inicialmente, o que ocasionou na contratação de um empréstimo, pensando se tratar de portabilidade, Em virtude disso, requer ser indenizado pelos danos morais sofridos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em análise, como bem fundamentado pelo Juízo de piso, não restou demonstrado que o autor tenha firmado o contrato com vício de consentimento, uma vez que este reconhece a contratação e apenas alega divergência no conteúdo do contrato, no entanto, infere-se do contrato (ID nº 3845413) e da conversa do recorrente com a central do banco que este foi informado que se tratava da contratação de um empréstimo no valor de R$11.307,03, com 84 parcelas de R$285,00.

Neste sentido:

PROCESSO CIVIL E CIVIL. CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO. AGRAVO RETIDO: CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL MÉDICA. DESNECESSIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DO PROMITENTE-VENDEDOR ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE DECORRENTE DE DEFICIÊNCIA VISUAL GRAVE. REJEIÇÃO. DOLO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO PROVADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DO SINAL. PROVA DOCUMENTAL. CULPA DO VENDEDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO SINAL RECEBIDO.SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há cerceamento de defesa quando demonstrado que a prova pericial indeferida somente poderia atestar a condição de saúde atual do requerido, não podendo informar quais eram os problemas visuais que supostamente o acometiam à época dos fatos ocorridos, importando dizer que em nada contribuiria para o deslinde do feito. 2. Se as informações constantes dos autos, juntamente com as provas colhidas, demonstram que o requerido não possuía, à época, deficiência visual capaz de comprometer sua capacidade para firmar o negócio, responde ele pela rescisão do contrato por descumprimento. 3.Da mesma forma, não procede a alegação de ausência de vontade quando demonstrado que o requerido tinha plena ciência do negócio realizado. 4.
O dolo, vício de consentimento, deve ser efetivamente comprovado, não podendo ser presumido.
(...) (
Acórdão 411433
, 20030110921512APC, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, , Revisor: JOÃO MARIOSI, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2010, publicado no DJE: 18/3/2010. Pág.: 100).

Com isso, tendo sido demonstrado o consentimento do recorrente a realizar a contratação do empréstimo, não vislumbro falha na prestação de serviço da recorrida, assim, tendo em vista que os danos morais pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles. Nesse sentido, não havendo os pressupostos acima descritos, resta ausente o dever de indenizar.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)